Tribunal: TJES
Processo: 0000111-09.2024.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000111-09.2024.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KEVLEN RICHARD RICHIERI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ANTECEDENTES CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pelo crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal) à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 53 dias-multa. A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal, afastando a valoração negativa dos antecedentes criminais; e (ii) definir se o regime inicial de cumprimento da pena pode ser abrandado para o regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando devidamente fundamentada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 59 do Código Penal.
4. Os antecedentes criminais do réu, evidenciados por três condenações definitivas anteriores, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, configurando fundamentação idônea e legítima.
5. O regime inicial semiaberto é adequado, pois a reincidência do réu impede a fixação do regime aberto, conforme o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59 e 33, § 2º, “c”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.669.685, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 18/03/2025, DJE 26/03/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000111-09.2024.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEVLEN RICHARD RICHIERI

Advogado(s) do reclamante: FABIANA PETERLE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se
de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
por

Kevlen Richard Richieri
em face d
e
sentença pro
ferida
pel
o
Magistrado da 2ª Vara da Comarca de Castelo

no id. 12766506
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau no id. 12766489, narra os fatos nos seguintes termos:

Consta da peça informativa que serve de base para oferecimento da presente
denúncia, que no dia 23 de outubro de 2024, por volta das 11h57min, Rua Antônio Nunes Galvão Júnior, Castelo/ES, o denunciado KEVLEN RICHARD RICHIERI abordou a vítima Vanusa Trolli Fagundes Paqueli, usando de força para subtrair-lhe uma bolsa contendo documentos pessoais, R$ 100,00 (cem reais) em espécie e um celular, enquanto esta se deslocava para seu veículo acompanhada de sua filha menor, com apenas 5 anos;

Narra ainda, que em sua ação o denunciado puxou violentamente a bolsa da vítima, causando lhe temor e desencadeando uma crise de pânico na criança, que presenciou a cena, sendo populares que ouviram os gritos de socorro da vítima perseguiram o denunciado, alcançando-o a aproximadamente 100 metros do local do ocorrido, quando foi retido até a chegada da Polícia Militar, que procedeu à sua prisão em flagrante, sendo que posteriormente, a bolsa e demais pertences foram devolvidos à vítima; [...].

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou
o

apelante
nas sanções do

artigo

15
5,
caput
,
do Código Penal
,
à pena de
0
1
(
um
) ano,
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de
reclusão
,

em regime inicial
semiaberto
,

e
pagamento de
53
(
cinquenta e três
)
dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas

razões recursais

no id. 12766513
,
a
Defensoria Pública
requer
o redimensionamento
da pena-base para
o mínimo legal,
e

o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes auto
s, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente
, ressalto que a autoria e
a
materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente
ao
exame da dosimetria, haja vista o pleito defensivo de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal previsto para o crime do artigo 155,
caput
, do Código Penal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço, ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no art
igo
59, do C
ódigo Penal
,
o

magis
trad
o
sentenciante
expressamente
considerou
a circunstância
judicia
l

d
e antecedentes criminais

como desfavoráve
l

ao réu
, fixando a pena-base em
01
(
um
) ano,
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão e
53
(
cinquenta e três
) dias-
multa
,

considerando que a pena
abstrata

do crime de
furto
simples

varia de
0
1
(
um
) e 0
4
(
quatro
)
anos de reclusão, e multa
.

Nesse particular, quanto aos antecedentes criminais do apelante, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificad
o
– SEEU, denota-se que o réu possui três condenações definitivas em seu desfavor aptas a macular seus antecedentes criminais, conforme devidamente explicado pelo magistrado
a quo
.

Portanto, havendo uma circunstância judicial do art. 59, do Código Penal, desfavorável ao réu, e, sendo a valoração negativa satisfatoriamente fundamentada,
não há que falar em redução da pena-base ao mínimo legal
.

Após, na segunda fase da dosimetria, foram reconhecidas a atenuante de confissão espontânea, e a circunstância agravante de reincidência, sendo as circunstâncias corretamente compensadas.

Por fim, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas, a pena definitiva para cumprimento de Kevlen Richard Richieri mantém-se em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Noutro giro, no que diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena,
a defesa requer seja
fixado
o regime aberto, considerando a pena definitiva estabelecida para o réu
.

Ocorre que, em que pese tenha sido fixada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão, o réu é reincidente, peculiaridade que obsta o início de cumprimento de pena no regime mais brando, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL EPROCESSO PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENASRESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA NÃO SOCIALMENTERECOMENDÁVEL. DESCONSTITUIÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVOREGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a fixação de regime prisional mais gravoso, como o semiaberto, é possível em casos de réu reincidente, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 04(quatro) anos, tendo em vista o disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal, que permite tal medida em razão das circunstâncias desfavoráveis do caso concreto
. 2. [...]. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.669.685; Proc. 2024/0218346-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 18/03/2025; DJE 26/03/2025).

Ante o exposto
,
CONHEÇO

e
NEGO
P
ROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 4 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)